Tribunal: TCU
Processo: 017.079/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Delta Construções S.a contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2236/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial (TCE), em que, na atual fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração interposto por Delta Construções S.A. (CNPJ 10.788.628/0001-57), contra o Acórdão 2150/2022-TCU-Plenário (Rel. Ministro Benjamin Zymler), por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa, em razão de irregularidades na execução do Contrato UT 19.008/2009, que teve por objeto a restauração rodoviária de segmento da BR 262 no Estado de Mato Grosso do Sul/MS; Considerando que a recorrente alega prescrição das pretensões de ressarcimento e punitiva do TCU; Considerando que o art. 2o da Resolução-TCU 344/2022 estabelece que prescrevem em 5 (cinco) anos as pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; Considerando que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, nos termos do artigo 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando que, de acordo com o art. 4o, inciso VI, da Resolução-TCU 344/2022, o termo inicial da contagem do prazo de prescrição é o dia 16/6/2010, data em as irregularidades se tornaram conhecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes (Dnit); Considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição foi verificado em 14/12/2010, pela solicitação do estorno de R$ 731.127,51 da parcela a ser percebida pela Delta Construções S/A, referente ao boletim da 21a medição (peça 2, p. 30); Considerando que, no TCU, a apresentação das últimas alegações de defesa ocorreu em 14/12/2018 (peça 108) e que a instrução de mérito foi inserida nos autos em 2/8/2022; Considerando que o processo, portanto, restou paralisado por prazo superior a 3 (três) anos; Considerando os pareceres convergentes da AudRecursos e do Ministério Público/TCU (peças 162-166); Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, pode ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que são acolhidos pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornar insubsistente o Acórdão 2150/2022-TCU-Plenário e determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente, dando ciência da deliberação à recorrente, ao Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes e à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, em linha com os pareceres precedentes: 1. Processo TC- Processo 017.079/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Concresolo Engenharia Ltda. (40.174.864/0001-44); Delta Construções S.A (10.788.628/0001-57); Josué Terra Serra (XXX.259.921-XX); João de Sousa Freitas (XXX.715.101-XX); Paulo Keniti Inoue (XXX.649.708-XX); Ricardo Luis da Silva Travassos (XXX.682.805-XX). 1.2. Recorrente: Delta Construções S.A (10.788.628/0001-57). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Felipe Furtado Morais (142.387/OAB-RJ) e Vivian Valle D Ornellas (150.002/OAB-RJ); Newton Jorge Tinoco (6.312/OAB-MS); Natasha Evilin Cerqueira de Paula (204887/OAB-RJ). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.